Tribunal: STF
Processo: MS 38038
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19, a saber, a aprovação do Requerimento n. 1.038/2021, que determinou a quebra e transferência dos sigilos telefônico e telemático da impetrante.



    É necessário que se avalie, preliminarmente, em decorrência do encerramento das atividades da referida Comissão, a subsistência do interesse de agir. 



    Sobre tal questão, tem o Supremo Tribunal Federal firmado robusta jurisprudência no sentido de que, finalizados os trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, é inafastável, salvo raras exceções, a perda de objeto de ações de mandados de segurança e habeas corpus àquelas correlatas:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Encerramento das suas atividades. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do writ. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 143590 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-08-2020 PUBLIC 27-08-2020.”. (grifou-se). 



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. (…) 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC. (MS 34318 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141 DIVULG 27-06-2017 PUBLIC 28-06-2017).”. (grifou-se). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a extinguir-se, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios, independentemente da aprovação, ou não, de seu relatório final. Precedentes. (MS 23.852 QO, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 24.08.2001)” (grifou-se). 



    E sobre a mesma Comissão Parlamentar de que trata esses autos:



    EMENTA Agravo regimental. Mandado de Segurança. Quebra de sigilo. Direito à intimidade. CPI da Pandemia da Covid-19. Perda superveniente do objeto. Encerramento dos trabalhos. Relatório final. Extinção do mandamus. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus. 2. Na linha da jurisprudência do STF, “[e]xtinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado” (MS nº 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/17, entre outros). 3. Agravo regimental não provido.



    (MS 38153 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2022 PUBLIC 24-03-2022)



    Se o ato dito coator é revogado, anulado, substituído ou, ainda, tem sua eficácia cessada por fato superveniente, inexistem quaisquer ameaças a direito líquido e certo dos impetrantes.



    In casu, com o fim dos trabalhos da CPI da Covid-19, cujo relatório final foi votado no dia 26 de outubro de 2021, extinguiu-se o órgão do qual dimanou o ato coator, de modo tal que a própria autoridade coatora deixou de possuir legitimidade para atuar na causa.



    Destarte, ante a ausência da (i) possibilidade de se impugnar ato potencialmente lesivo, bem como da (ii) inexistência de polo passivo para figurar na ação, desnecessário qualquer provimento judicial. 



    Ante o exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do Art. 485, VI, CPC/2015, combinado com o Art. 21, IX, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN 



Relator